Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749885-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA NASSUELI CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: ANERCI UMBELINA DA FONSECA LIMA, AMANDA EMILE DA FONSECA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NORMA NASSUELI CAMPOS DOS SANTOS (ID 79851134) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF (ID 252579396, na origem) que, nos autos do inventário n. 0706440-43.2021.8.07.0008, afastou a prescrição, não reconheceu usucapião, indeferiu avaliação do imóvel e determinou que a inventariante comprove a titularidade e eventuais dívidas do imóvel. A Agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 79492462), a Agravante juntou apenas a declaração de benefício do INSS (ID 79920608) e parte do extrato de conta bancária (ID 79922059), declarando-se isenta do pagamento de imposto de renda, bem como que não possui carteira assinada. É o relatório. Decido. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto nos arts. 99 e 492 do CPC. No caso, a Agravante requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, sob a alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Ressalte-se que, uma vez impugnada a situação de hipossuficiência, é ônus de quem requer o reconhecimento do direito demonstrar que ostenta os requisitos. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 79492462), a Agravante juntou apenas a declaração de benefício do INSS (ID 79920608) e parte do extrato de conta bancária (ID 79922059). Ocorre que, do agravo de instrumento interposto pela própria Agravante, é possível extrair indícios de maior capacidade econômica que não foram esclarecidos, senão veja-se (ID 78333351, fl. 10): A decisão agravada também indeferiu o pedido subsidiário de avaliação judicial do imóvel situado na Quadra 34, Conjunto E, Lote 07, Paranoá/DF, sob o argumento de que a Agravante teria se limitado a alegar valorização genérica, sem comprovar benfeitorias específicas. Contudo, o indeferimento contraria não apenas o art. 612 do CPC, mas também o princípio da ampla defesa, pois a Agravante indicou expressamente a existência de acréscimo patrimonial substancial decorrente de trabalho conjunto com o falecido durante a união estável iniciada em 1993 e mantida até o óbito em 2021. Durante mais de 28 anos de convivência, o casal reformou, edificou e utilizou comercialmente o imóvel, construindo lojas e agregando valor econômico relevante, conforme se infere dos documentos anexados à manifestação de ID 245457586 e da prova oral colhida no processo no 0703356-92.2021.8.07.0021, em que testemunhas da própria ex-esposa Anerci confirmaram que José Nilson passou a residir e trabalhar na oficina existente no referido imóvel desde a separação de fato. (grifos nossos) Logo, a Agravante não se desincumbiu de seu ônus da prova, tendo em vista que a documentação acostada aos autos não é, em conjunto ou isoladamente, capaz de afirmar que a Parte se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Agravante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026 13:27:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador